Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-51.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014315-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERRAZ - CPF: 846.443.971-72 (RECORRENTE), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, deu-lhe parcial provimento apenas para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mantendo a decisão nos demais termos. O embargante alega omissão e contradição por ausência de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais e dos atos normativos que regem os prazos processuais das Turmas Recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 85 do FONAJE estabelecem que o prazo para interposição de embargos de declaração contra decisão de Turma Recursal flui a partir da sessão de julgamento, independentemente de publicação posterior do acórdão.

4.

O acórdão embargado foi proferido em sessão realizada em 30/04/2025, da qual as partes foram consideradas intimadas, iniciando-se o prazo recursal na própria data do julgamento.

5.

Os embargos foram opostos apenas em 27/05/2025, fora do prazo de cinco dias úteis previsto no artigo 49 da Lei nº 9.099/1995, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reitera o entendimento de que a oposição fora do prazo legal inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão proferido por Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento, sendo as partes consideradas intimadas nesse momento.

2.

A oposição de embargos de declaração fora do prazo de cinco dias úteis é manifestamente intempestiva e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo 49; Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Antônio Carlos Ferraz
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id
.

246081162):
julgou improcedente a demanda.

Decisão Monocrática (Id. 249453155):
conheceu do recurso interposto por Antônio Carlos Ferraz e, monocraticamente, negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração da Decisão Monocrática
(Id. 251278676): o embargante alega que existe omissão na decisão.

Decisão
(Id.

252828193)
:
rejeitou os aclaratórios.

Agravo Interno
(Id. 258448671):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id. 273939693): conheceu do agravo interno interposto por Antônio Carlos Ferraz e deu–lhe parcial provimento, para o fim de reformar a decisão monocrática, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mantendo a decisão nos demais termos.

Embargos de Declaração 01
(Id. 275027881):

o embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, que não condenou a embargada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 283984874): rejeitou-se os embargos de declaração opostos.

Embargos de Declaração 02
(Id.

288480394)
:
o embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Embargante:

Antônio Carlos Ferraz

Embargados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 28/04/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 30/04/2025, finalizou-se em
07/05/2025
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 27/05/2025 (Id.

288480394), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria do juízo em Id. 292008362.

Diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023). Recurso de Embargos de Declaração não conhecido. (N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”
.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025